Tribunal: TJPA
Processo: 0800030-41.2024.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800030-41.2024.8.14.0116

APELANTE: JUCIEL LOURENCO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180, CAPUT). ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. POSSE DE BEM PRODUTO DE CRIME. DOLO EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, além de 10 (dez) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição por insuficiência probatória quanto ao dolo; (ii) subsidiariamente, a desclassificação para o delito de receptação culposa, previsto no art. 180, §3º, do Código Penal; e (iii) a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) saber se houve comprovação suficiente do elemento subjetivo exigido para a configuração do delito de receptação dolosa; (ii) saber se a conduta deve ser desclassificada para a modalidade culposa prevista no art. 180, §3º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão, boletim de ocorrência e relatório de investigação, os quais evidenciaram a apreensão, em imóvel vinculado ao apelante, de peças de motocicleta, inclusive chassi com restrição de furto/roubo.

4.

A autoria também foi suficientemente comprovada. Os investigadores relataram a apreensão de diversas peças desmontadas de motocicletas, sem identificação e sem comprovação de origem lícita. O próprio apelante declarou em sede policial ter encontrado a motocicleta, levado o bem para sua residência, desmontado o veículo e comercializado algumas peças.

5.

O delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal exige que o agente tenha ciência da origem criminosa do objeto. O dolo pode ser extraído das circunstâncias concretas do caso, especialmente quando a posse do bem ocorre em contexto incompatível com a boa-fé ordinária.

6.

A versão apresentada em juízo, no sentido de que os objetos teriam sido encontrados abandonados ou em ferro-velho, permaneceu desacompanhada de elementos concretos aptos a demonstrar a origem lícita dos bens apreendidos.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, no crime de receptação, uma vez apreendido o bem em poder do acusado, compete à defesa demonstrar a origem lícita da res ou a ocorrência de conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP, sem configurar inversão indevida do ônus da prova.

8.

A desclassificação para receptação culposa também não se mostra cabível. A quantidade de peças desmontadas, a ausência de procedência lícita comprovada, a existência de chassi com restrição de furto/roubo e a comercialização de componentes revelam conduta incompatível com simples negligência, evidenciando ciência da origem ilícita dos bens.

9.

O pedido referente à concessão dos benefícios da justiça gratuita resta prejudicado, uma vez que a própria sentença condenatória já isentou o apelante do pagamento das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput e §3º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.991.207/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Juciel Lourenço dos Santos, inconformado com a r. sentença (ID n. 31847337) que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito capitulado no art. 180,
caput
, do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação penal (ID n. 153498228).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando insuficiência probatória quanto ao elemento subjetivo exigido para a configuração do delito de receptação dolosa, sustentando a ausência de comprovação do dolo. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de receptação culposa, previsto no art. 180, §3º, do Código Penal. Ao final, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID n. 31847348).

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória (ID n. 31847350).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do apelo (ID n. 34975638).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos, razão pela qual conheço do recurso e passo análise do mérito.

Para melhor análise da tese defensiva, transcrevo parte da fundamentação constante da sentença condenatória (ID n 31847337):

Do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal

No caso vertente, o réu é acusado de ter praticado o crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal.

Prevê o tipo penal em comento:

"Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa."

A materialidade restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08 - ID 106994986), pelo boletim de ocorrência policial nº 00204/2023.100152-3 (fls. 06 - ID 106994986), pelo relatório de investigação 026/2023-SRAX (fls. 10 - ID 106994986) e pelos demais elementos carreados aos autos.

A autoria igualmente se mostra evidente.

Na fase policial, a vítima Adão dos Santos relatou que possuía uma motocicleta Honda Bros, placa NSM 1185, que teria sido vendida para um amigo seu há mais de um ano, não sendo transferido o documento da moto, continuando a mesma no nome do relator. Ocorre que, há algumas semanas, o relator foi comunicado por seu amigo que a moto teria sido furtada, após o colégio Santa Inês, sentido Água Azul, à beira do Rio Branco, em Ourilândia do Norte.

Em sede judicial, a vítima Adão dos Santos declarou que se lembra da venda de uma motocicleta de sua propriedade. Relatou que vendeu o veículo a um rapaz conhecido da região da Pista Branca, o qual informou posteriormente que, após andar embriagado, havia deixado a moto estacionada nas proximidades do Colégio Santa Inês, ocasião em que ela desapareceu. A partir desse episódio, registrou um boletim de ocorrência. Inicialmente não se recordava do modelo nem da placa, mas, ao consultar o documento de emplacamento, identificou a motocicleta como sendo uma Honda NXR 150 Bros, placa NSM-1185. Procurou a Delegacia e lá encontrou apenas o chassi e o motor do veículo, que não retirou, pois foi informado pela autoridade policial de que não poderia fazê-lo, já que havia informado a venda do bem. Afirmou, por fim, que não conhece a pessoa de Juciel.

A informante Karita Rodrigues de Oliveira declarou que havia algumas peças de moto no quintal de sua casa, as quais teriam sido encontradas por ela e Juciel no lixão, onde costumavam buscar materiais como alumínio e cobre. Informou que os policiais entraram em sua casa, tendo localizado carenagens velhas no interior da residência. Afirmou que tais objetos eram poucos e sem valor. Declarou que não teve a oportunidade de ler o conteúdo do depoimento prestado na delegacia.

Perante à autoridade policial, a testemunha Julimar Dias Vieira, investigador de polícia, disse que em outro momento, durante investigação de outro furto, voltaram à casa e, com autorização da esposa, localizaram diversas peças de motocicletas desmontadas. Entre elas, encontraram um chassi com restrição de furto/roubo. Ressaltou que várias peças de motocicletas foram encontradas na residência de Juciel, sem identificação ou chassi.

Já em juízo, mencionou que durante investigação de outro furto, retornaram à residência e, com autorização da esposa do réu, localizaram diversas peças de motocicletas desmontadas. Entre elas, encontraram um chassi com restrição de furto/roubo. A motocicleta de Maria Edilene foi devolvida, mas o investigador não recorda os detalhes dessa devolução. Ressaltou que várias peças de motocicletas foram encontradas na residência de Juciel, sem identificação ou chassi.

A testemunha Carlos César de Oliveira Moreira, investigador de polícia, disse que realizaram diligência na residência do suspeito e encontraram peças de motocicletas Pop e Bros. Disse que havia muitas peças de motocicletas no local, como pneus, guidões e faróis, mas não sabe precisar a quantidade exata.

Em seu interrogatório perante à autoridade policial, o acusado Juciel Lourenço dos Santos relatou que as peças de moto achadas na residência de Karita foram achadas na Vicinal Águas Claras, há aproximadamente 04 meses, e outras peças foram achadas no lixão de Ourilândia. Que levou todas as peças para a casa que residia com Karita. Que achou a moto Bros ES, preta, placa NSM1185 na Vicinal Águas Claras jogada no mato e a levou para sua casa há, aproximadamente, 04 meses. Que desmanchou a moto, retirando algumas peças e vendeu para um rapaz chamado Fabiano, que não conhecia.

Quando de seu interrogatório judicial, Juciel negou a prática dos crimes que lhe foram imputados. Alegou que as peças encontradas em sua residência foram recolhidas em um ferro-velho, por estarem abandonadas.

Analisando todo o conjunto probatório carreado aos autos, verifica-se que a conduta praticada pelo acusado se amolda ao crime de receptação previsto no art. 180, caput, do Código Penal. Restou comprovado que o réu mantinha em sua residência o chassi de uma motocicleta Honda Bros que havia sido objeto de furto, conforme boletim de ocorrência registrado por Adão dos Santos. Além disso, foram encontradas na residência diversas outras peças de motocicletas, sem identificação ou origem lícita comprovada.

O elemento subjetivo do tipo (dolo) resta evidenciado pela própria confissão do réu em sede policial. A versão apresentada em juízo, de que as peças teriam sido encontradas em ferro-velho, não encontra respaldo nas demais provas dos autos e constitui evidente tentativa de elidir a responsabilidade penal.

A tese defensiva de que o réu desconhecia a origem ilícita das peças não merece acolhimento. O dolo é evidenciado pelas circunstâncias em que se deu a apreensão do material, pela quantidade de peças encontradas e pelo próprio relato do acusado em sede policial, que demonstra conhecimento da procedência criminosa dos objetos.

O acusado não agiu amparado por qualquer causa excludente de ilicitude, de modo que, observando-se a teoria da indiciariedade ("ratio cognoscendi"), a conduta é ilícita.

Por fim, o acusado é imputável, tinha consciência da ilicitude e podia ter agido de forma diversa, sendo evidente a culpabilidade.

Conforme se observa da fiel transcrição da sentença condenatória, o Juízo de origem fundamentou a condenação do apelante no fato de ter sido comprovado que Juciel Lourenço dos Santos mantinha em sua residência o chassi de uma motocicleta Honda Bros objeto de furto, além de diversas outras peças de motocicletas sem identificação ou comprovação de origem lícita. A sentença também destacou que o elemento subjetivo do tipo penal foi extraído das circunstâncias da apreensão, da quantidade de peças encontradas e do próprio relato prestado pelo acusado em sede policial.

Com efeito, a tese defensiva de absolvição por ausência de dolo não merece acolhimento.

O art. 180, caput, do Código Penal dispõe:

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

No caso concreto, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência e pelo relatório de investigação, documentos que indicaram a localização, na residência vinculada ao apelante, de peças de motocicletas, inclusive chassi de motocicleta Honda Bros com restrição de furto/roubo.

A autoria, por sua vez, também se encontra suficientemente evidenciada. Conforme registrado na sentença, os investigadores Julimar Dias Vieira e Carlos César de Oliveira Moreira relataram que, durante diligência realizada na residência, foram encontradas diversas peças de motocicletas desmontadas, dentre elas um chassi com restrição de furto/roubo, além de pneus, guidões, faróis e demais componentes.

Ademais, o próprio apelante, em sede policial, afirmou que achou a motocicleta Honda Bros ES, preta, placa NSM1185, na Vicinal Águas Claras, jogada no mato, levando-a para sua residência, onde a desmanchou, retirando algumas peças e vendendo-as a terceiro que sequer conhecia. Tal circunstância, longe de afastar o dolo, reforça a conclusão sentencial de que o acusado tinha ciência da origem ilícita ou, ao menos, aderiu conscientemente ao contexto de ilicitude que envolvia os bens.

A versão apresentada em juízo, no sentido de que as peças teriam sido recolhidas em ferro-velho ou encontradas abandonadas, não se mostra suficiente para infirmar o conjunto probatório, sobretudo porque desacompanhada de qualquer elemento concreto capaz de demonstrar a origem lícita dos objetos apreendidos.

Não se trata, portanto, de condenação baseada em mera presunção abstrata. O dolo, no crime de receptação, pode ser extraído das circunstâncias objetivas do caso concreto, especialmente quando a coisa produto de crime é encontrada na posse do agente, em contexto incompatível com a boa-fé ordinária.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, no crime de receptação, uma vez apreendido o bem em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que isso configure indevida inversão do ônus probatório.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. 1) PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2) INDEVIDA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para rever o entendimento firmado pela Corte de origem, no sentido de absolver o agravante por insuficiência de provas, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 979 .486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/3/2018). 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1991207 DF 2021/0327666-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022)

No caso dos autos, o apelante não apresentou prova idônea acerca da origem lícita das peças, limitando-se a afirmar que as teria encontrado em local abandonado, tese que, além de frágil, não supera os demais elementos constantes dos autos: a apreensão de várias peças desmontadas, a existência de chassi com restrição de furto/roubo, a ausência de identificação ou origem comprovada dos componentes e o relato extrajudicial de que a motocicleta foi desmontada e parcialmente comercializada.

Assim, a manutenção da condenação pelo art. 180,
caput,
do Código Penal é medida que se impõe, pois o conjunto probatório evidencia, com segurança, que o apelante ocultou e manteve em sua posse coisa que sabia ser produto de crime, fato que impede também o acolhimento do pedido subsidiário de desclassificação para receptação culposa.

A receptação culposa, prevista no art. 180, §3º, do Código Penal, pressupõe situação diversa, na qual o agente não sabe efetivamente da origem criminosa do bem, mas, pelas circunstâncias da aquisição ou recebimento, deveria presumir sua procedência ilícita.

No presente caso, contudo, os elementos colhidos ultrapassam o campo da mera negligência. A conduta atribuída ao apelante não se resume ao recebimento descuidado de coisa de procedência duvidosa. Ao contrário, segundo consta da sentença, havia em sua residência diversas peças de motocicletas desmontadas, sem identificação ou origem lícita comprovada, além de
chassi
de motocicleta com restrição de furto/roubo. Soma-se a isso o relato prestado em sede policial, no qual o próprio acusado afirmou ter levado a motocicleta para casa, desmontado o bem e vendido algumas peças a pessoa desconhecida.

Esse contexto fático é incompatível com a modalidade culposa. A quantidade de peças, o estado de desmontagem, a ausência de procedência lícita comprovada e a comercialização de componentes do veículo afastam a ideia de simples descuido ou imprudência, revelando conduta consciente e dirigida à manutenção e aproveitamento de bem de origem criminosa.

Dessa forma, não há falar em desclassificação para o art. 180, §3º, do Código Penal, pois a prova produzida não indica mera ausência de cautela, mas sim ciência da origem ilícita dos bens, extraída do conjunto de circunstâncias concretas corretamente valoradas pelo Juízo sentenciante.

Portanto, rejeito a tese defensiva de absolvição por ausência de dolo, bem como o pedido subsidiário de desclassificação para a modalidade culposa, mantendo a condenação de Juciel Lourenço dos Santos pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

O pedido referente à concessão dos benefícios da justiça gratuita resta prejudicado, uma vez que a própria sentença condenatória já isentou o apelante do pagamento das custas processuais (ID nº 31847337), inexistindo, portanto, utilidade prática no exame da pretensão recursal, ante a ausência de interesse superveniente.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação, e, no mérito, nego-lhe provimento, para manter a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 24/06/2026